Tribunal: STF
Processo: RE 107903
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
UNIFICAÇÃO DA PENA, POR CONTINUIDADE DELITIVA, DEVE ATENDER A
LEI MAIS BENIGNA, VIGENTE A ÉPOCA DA PRATICA DOS CRIMES, MESMO SE
APRECIADO O PEDIDO APÓS O ADVENTO DE REGRA MAIS SEVERA (ART. 51,
PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO PENAL, ANTIGA REDAÇÃO, E PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 71 DA NOVA PARTE GERAL, LEI N. 7.209-84).